Tribunal: TJBA
Processo: 8006480-74.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006480-74.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: MARISA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):GLEYDSON PIRES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. FATURA EXORBITANTE. DESVIO DO PERFIL MÉDIO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO MANTIDO. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta pela concessionária de águas em face de sentença que julgou procedentes pedidos de refaturamento de conta de consumo e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de medição destoante da média histórica da consumidora. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cobrança de fatura com consumo elevado sem justificativa técnica e a caracterização de dano moral decorrente de cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir: O registro de consumo que rompe abruptamente com a média histórica da unidade consumidora, sem que a concessionária demonstre a regularidade do medidor ou a existência de vazamento interno, impõe o refaturamento do débito. A jurisprudência consolidada estabelece que a mera cobrança indevida, sem reflexos externos como a interrupção de serviço essencial ou a publicidade negativa do nome do consumidor, configura mero transtorno cotidiano, insuficiente para gerar lesão a direitos da personalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: "A cobrança indevida de fatura de consumo de água, sem a suspensão do fornecimento ou a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 00040658820138050027, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000356-89.2024.8.05.0198, em que figuram como Apelante MARIANO MARTINS DOS SANTOS e como Apelado o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do apelo e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e dos débitos a ele vinculados, condenando o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor com base no referido contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA